Tribunal: TJPA
Processo: 0800571-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800571-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: GUTEMBERG NASCIMENTO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCS. II E IV, E ART. 211, C/C ART. 69, TODOS DO CP.
1)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO, BEM COMO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. A imprescindibilidade da segregação preventiva na hipótese está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa, que denota a periculosidade do agente,
o qual, em tese, por motivo fútil, em razão de suposta dívida, atraiu a vítima para local ermo, onde a alvejou com disparos de arma de fogo, impossibilitando sua defesa, tendo, além disso, ocultado o cadáver do ofendido em um matagal.
Logo, fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, circunstâncias do delito, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
ORDEM DENEGADA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 14 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Carlos Fernando Guiottii (OAB/PA 13.240-A) em favor de GUTEMBERG NASCIMENTO DOS SANTOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVI e LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá.

Narra o impetrante, ter sido decretada a prisão temporária do paciente em 12/12/2019, tendo sido posteriormente convertida em preventiva, mesmo após a apresentação espontânea do coacto perante a autoridade policial, pela suposta prática do crime de homicídio, alegando, em síntese, a ausência de fundamentação do decreto preventivo, bem como dos requisitos autorizadores da medida extrema, inexistindo razões à segregação cautelar do mesmo, mormente por possuir condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo.

Juntou documentos de fls. 12
usque
59.

Às fls. 60 (ID 2668974), deneguei a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou às fls. 66/69 (ID 2685774), encaminhando anexo cópias do relatório final de inquérito policial, da denúncia, da decisão que decretou a prisão temporária do paciente, bem como da que a converteu em preventiva, às fls. 70/94.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, ausência de fundamentação do decreto preventivo, bem como inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar do paciente, impondo-se sua soltura, mormente por possuir condições pessoais favoráveis.

Segundo refere a denúncia constante dos autos,
“na madrugada do dia 23/11/2019,
Gutemberg Nascimento dos Santos
, agindo com manifesto intento homicida, por motivo fútil e mediante dissimulação, matou Gilvan Gonçalves dos Reis mediante disparos de arma de fogo, e ocultou o cadáver dentro de uma mata fechada, no Km 10, BR 155, saída para Eldorado dos Carajás, nas coordenadas geográficas -5.475451, - 49.075077, nesta cidade de Marabá.

Conforme restou demonstrado, no dia 22/11/2019 o denunciado estava no ‘Bar e Restaurante Prato Cheio’, localizado na Folha 07, Quadra 27, Lote 12, Bairro Nova Marabá, nesta cidade, em companhia da vítima e de outras pessoas.

De acordo com as testemunhas, Gutemberg teria cobrado Gilvan, dizendo ‘E aí? E aquela parada lá?’, tendo ela respondido ‘Rapaz, não te devo nada não!’, ao que o acusado falou, em tom ameaçador ‘Tá! Tá bom, né!’. Além disso, afirmaram que o acusado falou para algumas pessoas que estaria armado, chegando a mostrar um revólver calibre .38 para a testemunha Gilvan Rodrigues Araújo Júnior.

Gutemberg e Gilvan saíram juntos do ‘Bar e Restaurante Prato Cheio’, às 02h48, no veículo Ford Ranger, de cor prata, de propriedade do acusado, chegando na Orla da Velha Marabá por volta das 02h54, e às 02h56 caminharam até o ‘Bar Santo Gole’.

Às 03h41, do dia 23/11/2019, Gutemberg e Gilvan retornaram juntos ao veículo, conforme degravação das imagens da câmera de segurança do Restaurante Pôr do Sol (fls. 101/113), e seguiram em direção à “Casa Bandeira’, virando à esquerda na Avenida Getúlio Vargas, em direção ao centro do bairro Velha Marabá.

Após este fato, a vítima não foi mais vista, e seu corpo foi encontrado sem vida e em avançado estado de putrefação no dia 29/11/2019, no Km10, BR 155, saída para Eldorado dos Carajás, nas coordenadas geográficas: -5.475451, -49.075077, nesta cidade de Marabá, com uma lesão perfuro-contundente na região do crânio, e a perícia de balística apresentou resultado positivo para o cal. .38 extraído do crânio da vítima.

Nas oportunidades em que foi ouvido sobre o desaparecimento da vítima, o acusado afirmou que após saírem do ‘Bar Santo Gole’, teria deixado Gilvan em companhia de uma menina na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao estabelecimento comercial ‘Casa Bandeira’, seguindo para a sua residência, localizada na Folha 05, Quadra 03, Lote 08, bairro Nova Marabá, nesta cidade.

Ademais, o denunciado autorizou o acesso a dados telefônicos e telemática no seu aparelho de celular, porém após análise dos dados verificou-se que a versão por ele apresentada era inverídica, pois o Relatório de Degravação da Conta Google indicou que após sair do ‘Bar Santo Gole’, o acusado teria realizado um trajeto pela Avenida Antônio Maia, sentido saída da Marabá Pioneira, com acesso pela BR 230 até a rotatória do km 06, com acesso pela BR 155, sentido Eldorado dos Carajás, e às 04h40 chegou ao exato local do crime.

(...)”

Após o narrado supra, vê-se que não merece reparo a decisão do magistrado singular, que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, às fls. 92/94, pois conforme mencionado no citado
decisum
, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva,
trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, mormente em virtude do
modus operandi
empregado pelo paciente na prática da conduta criminosa
, circunstância que denota a periculosidade do agente, o qual, em tese,
por motivo fútil, em razão de suposta dívida, atraiu a vítima para local ermo, onde a alvejou com disparos de arma de fogo, impossibilitando sua defesa, tendo, além disso, ocultado o cadáver da citada vítima em um matagal.

Logo, não há que se falar em ausência de fundamentação, bem como dos requisitos autorizadores do decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, quais sejam, as circunstâncias do delito, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP.

Assim, acertada foi a decisão do magistrado
a quo
que decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a presença de um dos requisitos autorizadores da medida extrema, garantia da ordem pública, estando a mencionada decisão

devidamente fundamentada nos moldes dispostos no art. 312, do CPP, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 25/05/2020